Tribunal: TJDFT
Processo: 0706242-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706242-72.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO BARBOSA DA SILVA, MARIA DE LOURDES PINHEIRO EMBARGADO: MARIA DE LOURDES PINHEIRO, ANTONIO BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Após a interposição e julgamento dos embargos de declaração, as partes ANTONIO BARBOSA DA SILVA E MARIA DE LOURDES PINHEIRO conjuntamente apresentam termo de acordo consensual e requerem a sua homologação (ID 58534656). Observa-se que no ID 47601426 consta procuração outorgada ao patrono de MARIA DE LOURDES PINHEIRO, com poderes especiais, inclusive para celebrar acordos. Ademais, ANTONIO BARBOSA DA SILVA assinou digitalmente o acordo e atua em causa própria. Assim, tratando-se de manifestação de vontade de partes capazes, transigindo sobre direito disponível, de natureza patrimonial, e sendo a transação firmada pelos interessados, não existe óbice para a sua homologação, em razão do preenchimento dos requisitos formais. Posto isso, HOMOLOGO O ACORDO, nos termos em que restou firmado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” c/c art. 998 e art. 1.000, todos do CPC. As custas finais serão arcadas por Antonio Barbosa da Silva. Certifiquem-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao primeiro grau, com as cautelas de estilo. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador